Tribunal: TJSP
Processo: 0000374-11.2016.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO – Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000374-11.2016.8.26.0275/50000, da Comarca de Itaporanga, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL, é embargado MARTA
APARECIDA ROSICA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000374-11.2016.8.26.0275/50000 -Voto no 22831
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0000374-11.2016.8.26.0275/50000
Comarca: ITAPORANGA
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL
Embargada: MARTA APARECIDA ROSICA DA SILVA
Voto no 22831/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS REJEIÇÃO Inexistindo qualquer
omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se
os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo Município de Riversul, contra o v. acórdão de fls.
252/259 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto pelo ora embargante.

Os embargos de declaração (fls. 1/2)
alegam insistem no reconhecimento do julgamento “ultra petita”,
declarando, ato contínuo, a nulidade do capítulo da sentença
que condenou o Município de Riversul ao pagamento da soma
do FGTS.
Sem manifestação.

É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000374-11.2016.8.26.0275/50000 -Voto no 22831
3
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Ora, o v. acórdão foi suficiente claro ao
consignar que:
“[...]
Diferentemente
do
que
alega
o
apelante, analisando a sentença, verifica-se que o Juízo “a quo”
apreciou as principais questões trazidas à baila e necessárias
para conclusão do litígio. Portanto não há que se reconhecer a
nulidade alegada.
Em suma, ausente qualquer vício no
julgado, passa-se ao exame do mérito.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Tema 916 da repercussão geral, fixou a seguinte
tese:
“A contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional
interesse
público
realizada
em
desconformidade
com
os
preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000374-11.2016.8.26.0275/50000 -Voto no 22831
4
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da
Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS” (grifo meu).
Desse
modo,
correta
a
sentença
no
capítulo que garantiu à autora tão somente o pagamento da
contraprestação pelos serviços executados, para não gerar
enriquecimento
sem
causa
da
municipalidade,
além
do
levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do
artigo 19-A da Lei 8.036/91.
[...]
Por fim, incabível o disposto no artigo 86,
parágrafo único, NCPC, segundo o qual “se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, uma vez que a
apelante foi sucumbente em relação a dois pedidos, quais
sejam, direito da autora aos salários referentes ao período
trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título
de FGTS.”
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que o
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000374-11.2016.8.26.0275/50000 -Voto no 22831
5
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.

CAMARGO PEREIRA
Relator